Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-05.2015.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000191-05.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (APELADO), ADILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 862.522.671-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONTRATUAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame.

Recurso de Apelação interposto pelo KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO, visando reformar sentença que rejeitou embargos monitórios e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 65.579,32, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a correção monetária e incidência de juros de mora em obrigação contratual positiva, líquida e com vencimento certo, se desde a data de vencimento da dívida (mora ex re) ou do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir.

3. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.250.382/RS), em obrigações contratuais positivas, líquidas e com vencimento certo, os juros de mora fluem a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC/2002.

4. Contratos com cláusulas expressas de encargos moratórios, como os contratos objeto desta lide, reforçam a aplicabilidade do princípio da mora ex re.

5. No entanto, considerando que os encargos foram devidamente computados pelo autor até o ajuizamento, a partir dessa data deverão fluir os juros de mora e a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido. Determina-se que os encargos moratórios (juros de 1% a.m.) e a correção monetária pelo INPC incidam desde a data do ajuizamento da ação monitória.

Tese de julgamento: “Nas obrigações contratuais positivas, líquidas e com vencimento certo, os juros de mora fluem a partir do inadimplemento, salvo se já computados até o ajuizamento da ação, quando passam a incidir desde essa data.”

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, nos autos da “Ação Monitória”, movida pelo ora apelante em face de NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA e Outro.

Prolatada a sentença (ID. 210304919) nos termos dispostos:

“
Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTE os embargos monitórios apresentados, constituindo, de pleno direito título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 65.579,32 (sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Ainda, CONDENO a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais ARBITRO, em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).”

Em suas razões recursais (ID no 210304930)
, o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação por não se tratar de acréscimo, mas mera atualização do valor da moeda.

Defende a incidência dos juros moratórios a partir da inadimplência, e que já calculados até o ajuizamento da ação, requer seja determinado a sua incidência da distribuição da ação.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, para determinar a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento de R$65.579,32 (sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Contudo, o apelante sustenta que os débitos resultantes das inadimplências dos contratos de abertura de conta corrente e utilização de crédito (N. 19920097457 e N. 19920252620) objeto da lide,
devem ser atualizados monetariamente e incidir os juros de mora a partir do ajuizamento da ação, segundo jurisprudência pátria.

De fato, o eg. STJ já decidiu que, “
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/6/2021).

Neste importe, denota-se ser o caso dos autos, visto que determinado em Contrato Global, em sua cláusula “99.” (ID. 210304889), a incidência de juros moratórios em caso de inadimplência, contados do vencimento até o respectivo pagamento.

Logo, “
embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
”, sendo que o “
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
” (STJ - Corte Especial - EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/4/2014).

Neste norte, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo (31/07/2014), os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual, pois, positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex re
.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Assim, devendo-se considerar que os contratos objetos da lide possuem previsões expressas de quais os encargos moratórios devem incidir em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo, procede a pretensão de que os juros moratórios/contratuais e correção monetária devem incidir desde o inadimplemento da obrigação.

Todavia, considerando que os juros moratórios e a correção monetária já foram devidamente calculados pelo banco autor desde a data de vencimento da dívida até o ajuizamento da ação monitória, deve-se determinar que tais encargos passem a fluir a partir dessa data.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que os encargos moratórios (1% a.m.) e correção monetária pelo índice INPC,
incidam desde a data do ajuizamento da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024